Tribunal: TJMT
Processo: 0008437-44.2014.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
APELANTE(S):

JOSÉ PAULO DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO(S):

JOSÉ PAULO DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

D E C I S Ã O
Vistos, etc.

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por
José Paulo dos Santos
e
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
em face da sentença proferida pelo
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres
, que, nos autos da
Ação Previdenciária n. 0008437-44.2014.811.0006,
ajuizada por
José Paulo dos Santos
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou procedente o pedido de restabelecimento de auxílio doença, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. O termo inicial do benefício concedido retroage à data do pedido administrativo específico, devendo o valor devido ser corrigido monetariamente pelo IPCA e pelos juros moratórios equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica. Sem custas e honorários, nos termos da lei.
Pois bem.
Compulsando os autos, observa-se que a autarquia federal, figura como parte no feito, e em recente julgamento, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.
Determinou ainda, a suspensão da tramitação de todos os processos com recurso especial e/ou, agravo em recurso especial interpostos em tramitação na origem e/ou no STJ, conforme proposta do Sr. Ministro Relator Petição IJI 555/2000 PROAFR no REsp 1859931.
Dessa forma, como foi ordenado o sobrestamento dos referidos feitos (Art. 1.037, II, CPC), e como se vê, a matéria afetada para julgamento no STJ é idêntica à discutida neste recurso, uma vez que se referem às ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho, em que figura como parte a autarquia federal, bem como o valor atribuído a causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, portanto, a priori, de competência do juizado especial da fazenda pública, também ele deve ter sua tramitação suspensa.
Diante do exposto,
determino
o sobrestamento do presente até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça.
Intimem-se as partes, nos termos do § 8o do art. 1.037 do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de setembro de 2020

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora.